Tribunal: TJBA
Processo: 0011203-34.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011203-34.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDO LEMOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES, AMANDA REIS RODRIGUES DERSCHUM, PAULO JOSE RODRIGUES NETO

APELADO: TELEVISAO VERDES MARES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
D
E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA IMPUTADA AO APELANTE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada pela Apelada em face do Apelante, na qual a sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de responsabilização civil do Apelante pelos danos materiais decorrentes de acidente automobilístico, à luz da responsabilidade subjetiva.

III.

Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. Incumbe à parte autora, ora Apelada, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito à reparação dos danos materiais sofridos no acidente. Contudo, as provas apresentadas pela Apelada para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa do Apelante revelam-se insuficientes para sustentar a condenação.

5. O registro de acidente emitido pela Prefeitura de Salvador se limita a reproduzir narrativas unilaterais dos envolvidos, com exceção do Apelante, no acidente, sem o suporte de elementos técnicos que permitam a reconstituição confiável da dinâmica do acidente.

6. A única constatação fática concreta é que o veículo do Apelante estava no local do acidente, comprovado pelo achado da placa. Contudo, a mera presença do veículo não é, por si só, prova de culpa ou de que a colisão ocorreu tal qual narrado unilateralmente pela Apelada.

7. Diferentemente do que restou consignado na sentença recorrida, o Apelante impugnou as alegações narradas pela Apelada na exordial, afirmando que “
não agiu de forma culposa, não dando causa ao acidente narrado na petição inicial, como se demonstrará na instrução do processo.” (ID. 85172894)

8. Diante da insuficiência probatória, não se pode afirmar a culpa do Apelante pela colisão, o que conduz à improcedência da demanda indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido, julgando improcedente o pleito indenizatório da Apelada. É cabível a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilização civil subjetiva por acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da conduta culposa, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente as declarações unilaterais desacompanhadas de elementos técnicos para comprovar a dinâmica do acidente."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0011203-34.2006.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ZENILDO LEMOS RODRIGUES

e, como Apelada,

TELEVISÃO VERDES MARES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA